Tribunal: TJMT
Processo: 0002157-35.2015.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002157-35.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção / Ascensão, Promoção]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[MARIELZE FRANCISCA DE ABREU - CPF: 474.051.121-53 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE ENQUADRAMENTO NAS
CLASSES
DE PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DE DIFERENÇA DE VENCIMENTOS – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PROFESSOR –
LEI
Nº
2.361
/2001 – PROGRESSÃO FUNCIONAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS PRETÉRITAS – NÃO SENDO LÍQUIDA A SENTENÇA, OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARBITRADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 4º, DO CPC - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O artigo 9º, § 6º, da
Lei
Municipal nº
2.361
/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

O artigo 85, §4º do Código de Processo Civil, estabelece que, não sendo liquida a sentença, a definição do percentual a ser fixado a título de honorários advocatícios, somente ocorrerá quando liquidado o julgado

O Recurso Especial nº. 1.492.221/PR (Tema 905/STJ), fixou a tese de que as condenações judiciais referentes a servidores se sujeitam à incidência do IPCA-E; no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

os valores acrescidos à remuneração da Apelada em decorrência da progressão funcional também possuem natureza salarial. Por conseguinte, o recolhimento da contribuição previdenciária é medida necessária

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra sentença proferida pela 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial
,
determinando que o requerido procedesse a progressão funcional da parte requerente, nas classes (D, E, F, G), com eficácia retroativa nas respectivas datas (2001, 2004, 2007 e 2010).

Nas razões do recurso, o Apelante alega que a lei municipal objeto de fundamento da sentença foi revogada pela Lei n. 3.505/2010, e que a Autora, ora Apelada, foi devidamente enquadrada nos níveis e classes reguladas pela lei revogadora.

Assevera que, posteriormente, a Lei n. 3.505/2010 foi revogada pela Lei Complementar n. 3.797/2012, não havendo nenhum valor devido por supostas progressões.

Por fim, pugna pela redução dos honorários advocatícios para que sejam fixados na forma do art. 20, §4, do CPC/ 73.

A Apelada apresentou contrarrazões ao Id.6862368, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a fim de justifica a sua intervenção (Id. 6992981).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020